Tribunal: TCU
Processo: 040.397/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3499/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.397/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Urias Duarte (XXX.328.518-XX); Emiko Alice Okamoto (XXX.788.638-XX); Fabio Adriano Rocha da Silva (XXX.700.876-XX); Joao Carlos Robaina das Neves (XXX.337.340-XX); Jorge Heinz de Novaes Schullvater (XXX.096.555-XX); Jorge Luiz Apolinario (XXX.333.218-XX); Luiz Onofre Miranda Gonzaga (XXX.926.476-XX); Marcelo Alvarenga de Amorim (XXX.836.608-XX); Maria da Graca Silva Zugliani (XXX.787.138-XX); Norton Poernbacher (XXX.478.970-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.